Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-32.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1002707-32.2019.8.11.0015 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO: GENÉSIO AGOSTINHO DEON.
Vistos etc.
De início, submeto a sentença ao reexame, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.
Procedam-se às retificações necessárias.
Recebo a apelação (Id. 102325453), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Intimem-se.
Após, conclusos imediatamente.
Às providências.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator